Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727192-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: KEVEN DANIEL FERREIRA PRIMO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por KEVEN DANIEL FERREIRA PRIMO, em face de decisão proferida por este Relator, que não conheceu do pedido revisional (ID 54750277). Em suas razões recursais (ID 55300846), a Defesa sustenta omissão na decisão recorrida. Em síntese, aduz que o pedido formulado apenas se assemelha a revisão criminal, pois não houve trânsito em julgado do acórdão que julgou o recurso de apelação, de modo que, em verdade, o recurso busca um reexame do acórdão. Diz que as novas provas que inocentam o réu surgiram após a prolação do acórdão. Afirma que o recurso não é protelatório. Discorre que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, a nomenclatura correta é considerada vício sanável. Anota que o Superior Tribunal de Justiça não analisa fatos e provas. Reprisa o teor das principais peças processuais constantes do processo. Enfrenta o conteúdo probatório dos autos. Defende que o réu deve ser absolvido. Pede o provimento do recurso. A 19a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (ID 55523747). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No presente caso, o recurso é inadmissível, em razão da intempestividade da interposição. Veja-se que, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, e artigo 272, do Regimento Interno deste TJDFT, o prazo para interposição do recurso de embargos de declaração é de dois dias, contados da publicação da decisão embargada. Em exame dos autos, verifica-se que a decisão embargada foi divulgada no dia 22/1/2024 (segunda-feira) e publicada no dia 23/1/2024 (terça-feira), de modo que o prazo de dois dias para a interposição do recurso de embargos de declaração encerrou-se no dia 25/1/2024 (quinta-feira). Diga-se que, no referido período, não se observou instabilidade do PJE. Contudo, a peça recursal foi protocolizada pela Defesa somente no dia 29/1/2024, o que a torna intempestiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator